Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-77.2020.8.11.0033
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001463-77.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIO SERGIO MARTINS - CPF: 035.044.479-07 (APELANTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVIANE DA SILVA MASCHIO - CPF: 012.250.661-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO SERGIO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006 – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DO ART. 157 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO – ALEGAÇÃO DE MAIOR GRAVIDADE DO SURSIS DA PENA – RECUSA A SER MANIFESTADA NO PROCESSO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE DE RECUSA – RECURSÃO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de
ser possível a concessão de suspensão condicional da pena aos crimes e às contravenções penais praticados em contexto de violência doméstica, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, nos termos reconhecidos na sentença condenatória restabelecida.

A súmula 536/STJ dispõe sobre a impossibilidade de aplicação da transação penal e da suspensão condicional do processo aos crimes praticados com as implicações da Lei nº 11.340/06, entretanto aqueles benefícios não se confundem com a suspensão condicional da pena.

Nos termos do art. 157 da Lei de Execução Penal, o Juiz deve pronunciar-se, seja para conceder ou negar, acerca da suspensão condicional da pena.

Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001463-77.2020.8.11.0033

APELANTE: MARIO SERGIO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mário Sérgio Martins
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos do processo nº 1001463-77.2020.8.11.0033, cujos termos julgaram
procedentes
os pedidos formulados na denúncia para
condená-lo
como incurso no tipo penal descrito no art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
(ID 149427527).

A sentença, em vista da impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
suspendeu condicionalmente a pena
, nos termos do art. 77 do Código Penal, pelo prazo de
02 (dois) anos
, impondo como condições: (a) Proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, prostíbulos e congêneres a fim de evitar o uso de bebida alcoólica e a prática de novos delitos, (b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem autorização do Juízo, (c) Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades (ID 149427527).

Inconformado, interpôs recurso de apelação (ID 149427533) e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença sustentando (
a
) a impossibilidade da suspensão condicional da pena, em virtude da vedação contida na súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, (
b
) que o
sursis
da pena é mais gravoso que a pena corporal e que (
c
) na hipótese dos autos o juiz deveria fixar condições semelhantes às do livramento condicional (ID 149427539).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (ID 149427541).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso interposto (ID 167200173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO SERGIO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Mário Sérgio Martins
, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (ID 149425329 – pp. 01/03), fato pelo qual foi condenado à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
(ID 149427527).

A sentença, em vista da impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
suspendeu condicionalmente a pena
, nos termos do art. 77 do Código Penal, pelo prazo de
02 (dois) anos
, impondo como condições: (a) Proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, prostíbulos e congêneres a fim de evitar o uso de bebida alcoólica e a prática de novos delitos, (b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem autorização do Juízo, (c) Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades (ID 149427527).

Em sua insurgência, a defesa sustenta
(
a
) a impossibilidade da suspensão condicional da pena, em virtude da vedação contida na súmula 588/STJ, (
b
) que o
sursis
da pena é mais gravoso que a pena corporal e que (
c
) na hipótese dos autos o juiz deveria fixar condições semelhantes às do livramento condicional (ID 149427539).

Inicialmente convém registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
é possível a concessão da suspensão condicional da pena aos crimes e contravenções penais praticados em contexto de violência doméstica
, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal.

A este respeito:
“
A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar ser possível a concessão de suspensão condicional da pena aos crimes e às contravenções penais praticados em contexto de violência doméstica, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, nos termos reconhecidos na sentença condenatória restabelecida
” (AgRg no REsp n. 1.691.667/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 9/8/2018).

O referido entendimento recentemente foi confirmado pela Min. Laurita Vaz durante o julgamento do REsp nº 1.970.265/SP, oportunidade em que a Corte da Cidadania apreciou caso envolvendo recorrente condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9.º, e 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal, e pela contravenção penal disposta no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, os quais foram praticados
em contexto de violência doméstica
.

No julgado, sublinhou-se: “
Em relação ao art. 77 do Código Penal, a Corte de origem decidiu que "não se mostra razoável a suspensão condicional da pena, aplicando ao réu medida restritiva mais longa e duradoura" (fl. 247).
Todavia, esta Corte Superior compreende que, preenchidos os requisitos legais, a suspensão condicional da pena deve ser concedida, permitindo-se ao Réu aceitar ou não a referida suspensão na audiência admonitória inicial
” (REsp n. 1.970.265, Ministra Laurita Vaz, DJe de 21/12/2022).

Superada esta questão, importante mencionar que a Súmula 588/STJ veda a
substituição da pena privativa de liberdade
por
restritiva de direitos
aos casos envolvendo violência doméstica, enquanto o art. 41 a Lei nº 11.340/2006 impede a aplicação das disposições previstas na Lei nº 9.099/1995, como a
suspensão condicional do processo
.

A matéria, inclusive, encontra-se sumulada: “
A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha
” (Súmula 536/STJ).

Logo,
não há vedação contida na legislação
ou na
jurisprudência
à concessão da
suspensão condicional da pena
aos casos envolvendo violência doméstica,
uma vez que o
sursis
da pena não se confunde com a suspensão condicional do processo ou transação penal
.

Devidamente demonstrada a possibilidade de aplicação da suspensão condicional da pena ao caso em tela, deve-se pontuar que o julgador, ao proferir sua sentença,
deve
pronunciar-se expressamente
, seja para negar ou conceder,
sobre a suspensão condicional do processo
.

A este respeito, determina o art. 157 da Lei de Execuções Penais: “
O Juiz ou Tribunal, na sentença que aplicar pena privativa de liberdade, na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se, motivadamente, sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue
”.

Sendo assim,
não cabe ao juízo singular ou ao Tribunal analisar se a suspensão condicional da pena é mais ou menos gravosa do que a pena privativa de liberdade
,
não sendo esta discussão pertinente no âmbito do processo de conhecimento
,
devendo ser objeto de análise no processo de execução da pena
, ocasião em que poderá manifestar sua recusa
durante audiência admonitória
.

Consoante bem explica a doutrina, “
A suspensão condicional da pena é um instrumento de política criminal,
cuja aceitação, pelo réu, não é obrigatória
. Diversamente da pena imposta, que tem natureza cogente,
o sursis é uma benesse
, embora possua condições.
Se o sentenciado aceitar, cumprirá as condições e terá a pena privativa de liberdade suspensa por certo período
.
Não acatando, deve cumprir exatamente a pena imposta
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Penal
. Vol. 01. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 908).

Naquilo que se refere à necessidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória que aplicou o
sursis
da pena para que seja possível discutir a sua aceitação ou recusa, a jurisprudência possui entendimento pacífico no sentido de que:

“Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu
, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "
Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
" (AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018)".” (AgRg no AREsp n. 2.035.550/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Igualmente: “
Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória
” (AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023).

Portanto, mostra-se inviável a exclusão da suspensão condicional da pena no caso em tela, na medida em que a própria legislação impõe ao julgador ou Tribunal que se manifeste acerca de sua concessão ou não.

Naquilo que concerne ao fato do
sursis
da pena ser, do ponto de vista do apelante, mais gravoso do que a pena privativa de liberdade, o momento adequado para eventual recusa de seus termos é na audiência admonitória a ser realizada após o trânsito em julgado, já no curso do processo executivo, consoante já decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Preenchidos os requisitos legais, previstos no artigo 77, do Código Penal,
o sursis deve ser obrigatoriamente aplicado pelo juiz ao prolatar a sentença
, como ocorreu no caso em apreço, por se tratar de direito subjetivo do réu.
O momento processual adequado para a não aceitação é a audiência admonitória a ser realizada pelo Juízo da Execução
, oportunidade na qual caberá ao juiz explicar a forma com que será dado o cumprimento do benefício, advertindo o condenado das consequências legais oriundas da prática de eventual nova infração e ou do descumprimento injustificado de algumas das condições impostas” (N.U 1000560-42.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).

Ainda no que tange ao afastamento da suspensão condicional da pena pleiteado pelo apelante, argumenta-se que a rejeição do pleito recursal implica em ofensa à individualização da pena, à súmula vinculante nº 56 e ao caráter progressivo da pena, tais pleitos não comportam acolhimento.

A uma porque o juízo de primeiro grau analisou a pena a partir de todas as particularidades do caso concreto, inclusive da possibilidade de concessão do
sursis
, não havendo qualquer ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

De igual maneira, a Súmula Vinculante nº 56 dispõe que “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

O entendimento refere-se à pena privativa de liberdade, entretanto a defesa discute a manutenção ou não da suspensão condicional do processo, não havendo falar-se em qualquer desrespeito ao referido verbete sumular. O mesmo se diga à alegação de desrespeito ao caráter progressivo da pena, que em nada fora desrespeitado, pois sequer se discute progressão de regime durante a aplicação do
sursis
da pena.

Por fim, registro extrair-se das razões recursais a menção ao julgamento do recurso de apelação nº 74244/2018, de minha relatoria, onde reconheci a possibilidade de afastamento do
sursis
da pena nas hipóteses em que a suspensão seja mais gravosa do que a própria pena.

Contudo, diante dos precedentes mais recentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, alinho-me, atualmente, ao entendimento de que tal matéria deve ser levantada perante o juízo da execução, ocasião em que o apelante poderá rejeitar a suspensão condicional da pena.

Friso, contudo, que ao menos desde 2019 me posiciono nos exatos termos deste julgamento, confira-se:

“
Não é cabível, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
” (N.U 0000069-39.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019).

No mesmo diapasão: N.U 1000014-95.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023